Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM PLENÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) STJ PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões versem somente sobre uma (“d”).

2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não havendo cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência das nulidades suscitadas pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.

4. O acervo probatório foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere à autoria do apelante no delito de homicídio qualificado contra a vítima, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.

7. Recurso parcialmente provido.